Tribunal: TJSP
Processo: 9000605-69.2018.8.26.0482
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave - – Alegação preliminar de falta de oitiva judicial, para fins de regressão – IMPOSSIBILIDADE – Falta de exigência legal para que a oitiva seja judicial – Obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório - REJEITADOS OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes e de Nulidade no
9000605-69.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é embargante
EMERSON ALVES DA SILVA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA Conheceram e rejeitaram os embargos infringentes,
vencido o 3o juiz, Exmo. Desmebargador LUIZ ANTONIO CARDOSO.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, LUIZ ANTONIO
CARDOSO, TOLOZA NETO E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Embargos Infringentes e de Nulidade 9000605-69.2018.8.26.0482/50000 – Voto 40654 – A – Presidente
Prudente
VOTO No: 40654
E.I. No: 9000605-69.2018.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EMBARGANTE: EMERSON ALVES DA SILVA
EMBARGADO: 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
INFRINGENTES
EM
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO Falta grave - Alegação preliminar de falta de
oitiva judicial, para fins de regressão IMPOSSIBILIDADE
Falta de exigência legal para que a oitiva seja judicial
Obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório -
REJEITADOS OS EMBARGOS.
Não se conformando com o Acórdão das fls.
126/128, com voto vencido, às fls. 129/131, dos autos,
contra ele apresenta embargos infringentes EMERSON ALVES
DA SILVA, visando sua reforma, às fls. 147/152.
Por julgamento datado de 22/07/2019, por
maioria de votos afastaram a preliminar referente a
nulidade por falta de oitiva do agravante em juízo para
fins de regressão de regime prisional, vencido no
particular, o 2o juiz, Des. Luiz Antonio Cardoso, que
acolhia e declara; e, por votação unânime, afastaram a
preliminar de nulidade da r. decisão agravada por falta de
fundamentação e, no mérito, negaram provimento ao agravo
em execução interposto por Emerson Alves da Silva, de
conformidade com o voto do relator, que integra o Acórdão
(fls. 126).
Embargos tempestivos são recebidos.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça
foi pelo não provimento dos embargos (fls. 158/163).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Embargos Infringentes e de Nulidade 9000605-69.2018.8.26.0482/50000 – Voto 40654 – A – Presidente
Prudente
A divergência que deu causa aos presentes
embargos infringentes diz respeito somente à preliminar
arguida de falta de oitiva judicial do sentenciado, para
fins de regressão.
Assim, no que diz respeito à falta de oitiva
de EMERSON, a arguição de nulidade por falta de
atendimento ao art. 118, §2o, da Lei de Execuções Penais,
não se sustenta, uma vez que foi dada a oportunidade de o
agravante se manifestar, estando acompanhado de advogado
do convênio firmado com a Defensoria Pública do Estado de
São Paulo (fls. 35/36), tendo a defesa apresentado razões
finais antes da decisão administrativa (fls. 70/79) e,
ainda, a Defensoria Pública se manifestou antes da decisão
do Juízo “a quo” (fls. 94). Respeitados, portanto, os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, não há exigência no § 2o, do
art. 118, da Lei de Execução Penal, que a oitiva do
sentenciado seja judicial, que diz:
“§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do
parágrafo anterior, deverá ser ouvido, previamente, o
condenado.”
Ante
o
exposto,
REJEITO
os
embargos
infringentes opostos por EMERSON ALVES DA SILVA.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator